Tribunal: TJMT
Processo: 0009387-36.2008.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009387-36.2008.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNDIAL EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 04.616.186/0001-69 (AGRAVADO), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (ADVOGADO), ISRAEL PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 695.696.069-91 (AGRAVADO), SILVANA GREGORIO GOMES DE MORAES - CPF: 019.410.749-36 (AGRAVADO), ISRAEL PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 695.696.069-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA GREGORIO GOMES DE MORAES - CPF: 019.410.749-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que manteve o reconhecimento da prescrição da pretensão executória de crédito, a reformar a decisão monocrática anterior.

II. Questão em discussão:

2. Discute-se a prescrição do crédito tributário, em especial a contagem do prazo quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional, a considerar o termo inicial da constituição definitiva do crédito tributário.

III. Razões de decidir:

3. Os argumentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso não trazem fatos novos que alterem os fundamentos da decisão recorrida, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É reconhecida a prescrição da pretensão executória quando ultrapassado o prazo quinquenal entre a constituição definitiva do crédito e o despacho citatório, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional."

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 9387-36.2008.8.11.0015

AGRAVANTES
: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS
: MUNDIAL EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida por esta relatora no ID no 226264174, que deu provimento ao Agravo Interno interposto por
Mundial Equipamentos e Refrigeração Ltda
, a reformar a decisão monocrática anterior, e manter o reconhecimento da prescrição da pretensão executória realizado pelo Magistrado Singular.

O Recorrente, em síntese, aponta que a reforma da decisão monocrática não foi acertada, uma vez que não teria decorrido o prazo delineado no artigo 174 do Código Tributário Nacional, ante a ausência do decurso do quinquênio legal.

Requer, então, a reforma da decisão objurgada, e retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento do feito.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida por esta relatora no ID no 226264174, que deu provimento ao Agravo Interno interposto por
Mundial Equipamentos e Refrigeração Ltda
, a reformar a decisão monocrática anterior, e manter o reconhecimento da prescrição da pretensão executória realizado pelo Magistrado Singular.

Assim como registrado no relatório, a única questão elencada pelo Recorrente é acerca da inocorrência da prescrição dos créditos vindicados.

Na decisão agravada constou que:

[...]

Verifica-se que o Estado de Mato Grosso, por meio do presente feito, visa o recebimento de crédito relativo ao não pagamento do ICMS.

Como é sabido, o referido tributo é lançado por homologação, esta que é definida no artigo 150 do Código Tributário Nacional, no caso, o contribuinte é o responsável por efetuar todo o trâmite do imposto.

Destarte, o único papel do fisco é a homologação do procedimento, ou a devolução, para complementação.

No caso dos autos, como registrado na própria Certidão de Dívida Ativa, houve a entrega da declaração por parte do Recorrente, neste sentido, a data da constituição definitiva do crédito ocorre, na data da GIA (entrega da declaração), ou do vencimento do tributo, o que for posterior, consoante a jurisprudência pátria, veja-se:

[...]

No caso, então, é necessário evidenciar qual a data da entrega da declaração, e do vencimento do tributário, no intuito de definir o termo inicial da prescrição, uma vez que, como é sabido, o artigo 174 do Código Tributário Nacional define como quinquenal o prazo prescricional dos créditos tributários.

O Recorrente colaciona, em seu recurso, a data da entrega das GIAs, no entanto, não resta claro qual é a relativa ao crédito vindicado pelo Estado de Mato Grosso, logo, será utilizado, como base do julgamento, o vencimento do tributo.

Ao analisar a Certidão de Dívida Ativa, é possível verificar a constituição definitiva do crédito, então, ocorreu em 6-10-2002 (ID no 198075195.

O despacho que ordena a citação, este que é o termo final da prescrição, deu-se em 4-2-2009 (ID no 198075186 – fl. 22), logo, entre as referidas datas decorreu cerca de 7 (sete) anos, prazo superior ao legal, sendo necessário, então, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

[...]

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024